Tribunal: TJPA
Processo: 0034953-13.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034953-13.2011.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO CORREA DAS CHAGAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA POR CINCO MESES. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA. COMPROVAÇÃO QUE O CONTEÚDO GENÉTICO DO AUTOR NÃO FOI ENCONTRADO NO CORPO DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Francisco Correa das Chagas contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em decorrência de prisão em flagrante e posterior conversão em prisão preventiva pelos crimes de homicídio e estupro de vulnerável, dos quais foi posteriormente inocentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em circunstâncias onde o exame de DNA poderia ter exonerado o apelante, configura responsabilidade civil objetiva do Estado, ensejando reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, pautada na teoria do risco administrativo, se estabelece pela relação causal entre a ação estatal e o dano experimentado pela vítima, independentemente de culpa.

4. O nexo causal entre a demora na realização do exame de DNA e o prolongamento da prisão preventiva foi comprovado, justificando a reparação por danos morais.

5. A ausência de comprovação efetiva do dano material inviabiliza o deferimento de indenização nesta modalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido em parte, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora conforme o Tema 810/STF.

Tese de julgamento: "A demora injustificada na realização de exame de DNA, resultando em prisão preventiva por crime não cometido, enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado e a consequente indenização por danos morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

34ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16/09/2024 a 23/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Francisco Correa das Chagas em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada contra o Estado do Pará em decorrência de sua prisão em flagrante delito e depois convertida em prisão preventiva pelos crimes de homicídio e estupro de vulnerável.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados nos autos não comprovam o vínculo causal entre as condutas atribuídas ao Estado do Pará e os eventos relatados pelo apelante, pois a prisão cautelar do autor se deu de acordo com as formalidades legais, como também fora praticado por autoridades públicas competentes investidas no poder estatal. Além disso, não ocorrera nenhum tipo de ilegalidade, abuso de poder ou erro judiciário na prisão preventiva que justifique a indenização requerida.

Irresignado, Francisco Correa das Chagas interpôs apelação, preliminarmente, pela nulidade da sentença por descumprimento do princípio da congruência pelo magistrado, e no mérito, pela reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente a prisão em flagrante delito de forma ilegal e na conversão em prisão preventiva por 05 (cinco) meses, por crimes que não cometera. Além disso, alega os equívocos por parte da autoridade policial em não ter requerido o exame de DNA de forma mais célere.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178, do CPC e o art. 5º da Recomendação nº 34/2016, remetendo os autos à instância superior e para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente a prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva pelo período de cinco meses do apelante por crimes que não cometera.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o apelante Francisco Correa das Chagas foi preso em flagrante delito no dia 15/08/2009 (ID 11693522 e ID 11693523 – Auto de Prisão em Flagrante e ID 4165990 – mídia audiovisual) por ser o principal suspeito do crime de homicídio e estupro de vulnerável cometido contra a vítima Elaine dos Santos Correa, à época com 11 anos de idade, por ser ex-companheiro da avó da menor e por ter sido visto por populares saindo da residência da vítima no dia do crime.

Os pais haviam viajado para o Estado do Maranhão e a criança ficara sob cuidados dos vizinhos, que no dia anterior havia ido a um aniversário e a vizinha a convidou para dormir em sua casa, onde a menor negou pois não poderia deixar a sua residência sem ninguém. No dia posterior, o vizinho foi convidá-la para tomar café e a chamou por diversas vezes, mas sem respostas, assim abriu a porta da residência da vítima e encontrou o seu corpo estirado no sofá sem vida.

Os moradores da região informaram que haviam visto o apelante mais cedo saindo da residência da vítima, onde estava no local no momento que os policiais militares chegaram, sendo preso em flagrante delito, sem apresentar resistência. Assim, foi conduzido à Delegacia de Polícia e seguiu os trâmites de praxe.

De acordo com o Laudo nº 66/2009 de Pesquisa de Espermatozoide e/ou Líquido Espermático (ID 11693519 – fls. 35/36), realizada no dia 16/08/2009 e com resultado no dia 25/08/2009, as vestes entregues pelo acusado
resultaram em negativo
para pesquisa espermatozoide, antígeno específico de próstata (PSA) e substância hematoide. Assim, não havia vestígios de DNA prostático do apelante. Além disso, o Laudo nº 026/2010 de Identificação Biológica pelo Exame de DNA (ID 11693519 – fl. 38/40), realizada no dia 01/04/2010 e com resultado no dia 25/10/2010,
constatou que o material genético masculino não é coincidente com o perfil recuperado do sangue do apelante
.

Nesse ínterim, a análise do DNA do acusado poderia ter sido feita logo após a coleta de líquido espermático das suas vestes, que inclusive foi feito um dia após o crime, porém a demora do Estado em realizar a comparação biológica resultou na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mantendo-o no cárcere por 05 (cinco) meses, acusado de homicídio e estupro, mas na verdade era inocente.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO SOB ACUSAÇÃO DE ESTUPRO. IMEDIATA COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE DNA. DEMORA INJUSTIFICADA DO ESTADO NA CONFECÇÃO DO LAUDO. PRISÃO PREVENTIVA QUE DUROU CERCA DE OITO MESES.
PERÍCIA QUE EXCLUIU O AUTOR COMO PRATICANTE DO CRIME.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REQUISITOS PRESENTES. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PONDERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. RE Nº 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO ATÉ EVENTUAL DECISÃO DE MODULAÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO DA INDEINZAÇÃO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO.

1. Comprovado nos autos que a demora injustificada do Estado na realização de prova técnica (DNA) levou à injusta permanência do autor no cárcere, acusado de estupro quando era inocente, presentes os pressupostos da responsabilidade civil do ente público e seu dever de indenizar pelos danos morais causados.

2. O valor da indenização deve considerar as peculiaridades do caso, como a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, mas, em contrapartida, a vedação ao enriquecimento injustificado do indenizado.

3. Considerando a decisão de suspensão proferida nos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE, nas condenações da Fazenda Pública, deverão incidir, a título de correção monetária, os índices oficiais de remuneração básica (TR), e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09.

4. O termo inicial da correção monetária deve ser a data do arbitramento da indenização e o dos juros, a data do evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ).

(TJMG – Apelação Cível 1.0000.19.009312-0/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 06/05/2019). (GRIFO).

Dessa forma,
conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta do Estado e o dano sofrido pela vítima.

Em relação as indenizações morais e materiais, vejamos.

Em relação aos danos materiais
, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.
Nesse ínterim, a ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.
No caso em questão, o apelante juntou cópia da notícia em jornal da demolição da sua casa (ID 11693519 – fl. 32),
porém nada mais foi juntado como prova, além de não ter sido feita avaliação judicial.

Dessa forma, inviabilizo a aplicação da indenização por danos materiais.

Sobre o tema, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

DANO MATERIAL
. LUCROS CESSANTES.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.

2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015). (GRIFO).

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse ínterim, nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

visto o abalo psicológico em permanecer em cárcere de forma injusta.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento
ao recurso autoral,

reformando a sentença para condenar o Estado do Pará a pagar a indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em sede de danos morais,
visto o abalo psicológico em permanecer em cárcere de forma injusta.

Em razão da sucumbência, o Estado do Pará
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

Retorne ao juízo de 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/09/2024